Tribunal: TJDFT
Processo: 0738052-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738052-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BIBIANA MESSIAS DE SOUSA AGRAVADO: SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARIA BIBIANA MESSIAS DE SOUSA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da ação de abertura de inventário por arrolamento comum no 0702392-70.2023.8.07.0008, promovida por SIDNEY DE OLIVEIRA SILVA A decisão agravada nada proveu quanto ao pedido formulado pela parte requerida referente à suspensão do feito até o término da ação que trata da paternidade biológica do autor, nos seguintes termos (ID 207349927): “Considerando a ordem de preferência indicada no art. 617 do CPC, nomeio para o encargo de inventariante MARIA BIBIANA MESSIAS DE SOUSA, CPF: 712.899.251-00, assinalando que, em face do rito adotado, não há expedição de termos (nem de inventariante e nem de declarações), conforme art. 660 do CPC. Por conseguinte, a apresentação de cópia desta decisão é suficiente para comprovar o encargo, estando o(a) nomeado(a) apto(a) a exercer as funções elencadas nos artigos 618 e 619 do Código de Processo Civil. Apresente a inventariante nomeada esboço de partilha, bem como promova a regularização fiscal do espólio. Prazo: 15 dias. Nada a prover quanto ao pedido de ID 200938745, haja vista o Acordão de ID 196634265.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que a decisão recorrida seja modificada, para que, somente se dê o regular prosseguimento do feito após a decisão final no processo no qual se busca anular a certidão de nascimento do autor da ação de inventário. No mérito, a suspensão do feito do inventário ou até mesmo arquivá-lo, para não gerar mais desgastes, segundo os quais, certamente, já estão ultrapassando a esfera material, ordenando ao Juízo a quo que, somente, deve prosseguir no feito de inventário, após a decisão final no feito que se objetiva anular a certidão de nascimento do agravado. Alega que a agravante foi surpreendida com uma ação de inventario proposta pelo agravado. Narra que convivera em união estável com o falecido até a data do falecimento, 20 de outubro de 2016, e o falecido não externou por todo esse tempo que tivesse filho, durante o período da convivência do casal, o agravado nunca apareceu no lar da agravante. Do outro lado, também, nenhum parente do falecido mencionasse a existência de filho biológico ou por adoção do falecido, restando inviável uma composição. Durante a convivência com os esforços conjuntos afirma a agravante que o casal adquiriu um único bem imóvel, situado na Quadra 35, Casa 45, Del Lago I, Itapoã. Assevera ter impugnado a condição do suposto filho e suposto herdeiro do falecido, o ora agravado, Sydney De Oliveira Silva, ante o seu desconhecimento. Alega ter interposto o recurso de agravo de instrumento no:0754422-09.2023.8.07.0000, pois no seu entendimento, o Juízo a quo, só deveria prosseguir com a demanda após a certificação da paternidade do autor da ação. Acrescenta que o Juízo ad quem entendeu pela necessidade da ação própria para averiguar a paternidade do autor do inventário, a qual foi ajuizada perante o juiz de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF, autos (Número do processo: 0714238-65.2024.8.07.0003), e solicitado à Juíza a quo, da ação em que se processa o feito do inventário para a suspensão, ainda assim, a d. Juíza insiste em prosseguir com o feito de inventário, o que causa grande insegurança jurídica para a agravante. Assevera que há a necessidade de se apreciar com urgência o presente agravo, uma vez que a questão de urgência e relevância poderá causar lesão de grave e de difícil reparação a agravante. O perigo de lesão grave e até irreparável repousa no fato de que eventual prosseguimento trará acentuado prejuízo a agravante, porquanto há uma ação para desconstituir a paternidade biológica do autor, pois que não é filho do falecido e não se formou vínculos afetivos, estando sanada a dúvida quanto a paternidade biológica do autor da ação de inventário, veja a certidão de nascimento do agravado, não foi realizada pelo seu suposto pai, e quando a mãe do agravado declarou já era separada de fato do falecido, consoante a prova documental (ação de divórcio) juntada ao feito inventariado, a agravante assegura que conviveu por cerca de 14 anos e o próprio autor da ação afirma que não se efetivou vínculos afetivos com o suposto genitor. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Na origem, cuida-se de abertura de inventário de José Manuel da Silva, ex-companheiro da agravante e genitor do agravado. A ação foi movida por Sidney de Oliveira Silva, ora recorrido, no qual restou impugnada a sua condição de filho pela ora agravante (IDs 157475930 e 173123369). A decisão de ID 188423671, foi proferida no dia 4/3/2024, tendo sido disponibilizada no PJE no dia 5/3/2024 (Certidão de Disponibilização no ID 188916599), a qual indeferiu o pedido de suspensão do feito até a "resolução da questão que envolve a paternidade do autor ". Confira-se: “A parte requerida requer a suspensão do presente feito até a "resolução da questão que envolve a paternidade do autor " (ID 186471392). A referida parte já interpôs recurso de agravo de instrumento envolvendo o tema (0754422-09.2023.8.07.000), tendo sido indeferida a tutela recursal (ID 183297093). No caso em tela, a parte autora juntou aos autos registro de nascimento, em que consta o falecido como seu genitor, ID 157475933. Consta ainda certidão de casamento com averbação de divórcio, ID 157475936, apta a demonstrar que o autor nasceu durante a vigência do vínculo conjugal existente entre os genitores, incidindo ainda a regra do art. 1597 do Código Civil. Ademais, conforme estabelece o art. Art. 1.604 do Código Civil ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. No caso em tela, o requerimento de anulação do registro de nascimento exige o ajuizamento de ação autônoma. O artigo 612 do Código de Processo Civil prevê que no inventário o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Ainda que este não fosse o caso, cabe àquele que o infirmou, produzir prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333, I do CPC. A parte requerida limitou-se a externar a sua dúvida em relação à paternidade sem apresentar provas hábeis da alegada falsidade de registro. Por fim, observo que conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de justiça cabe ao magistrado aferir, no caso concreto, a plausibilidade da suspensão da marcha processual consoante as circunstâncias. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias. 2. A prejudicialidade independe da existência de continência. Nos termos do art. 313 do CPC/2015, o processo pode ser suspenso quando a resolução da controvérsia depender ?do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente?. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl na PET no REsp: 1931678 SP 2020/0278910-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021) Diante disso, INDEFIRO o pedido de suspensão do presente feito. No mais, fica intimada a parte requerida a apresentar a lista de bens móveis e imóveis pertencentes ao falecido e a respectiva documentação, no prazo de 15 dias. Saliento ainda que nos termos do art. 1.992 do Código Civil, o herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.” Nota-se que não foi interposto recurso contra a referida decisão, tendo a agravante deixado transcorrer o prazo sem manifestação. A decisão agravada, a qual foi proferida em 19/8/2024, nada proveu quanto ao pedido formulado pela parte requerida referente à suspensão do feito até o término da ação que trata da paternidade biológica do autor (ID 207349927). Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte não se insurgiu na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que a agravante deixou de interpor agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão ser atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. Apreclusãoordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Nesse quadro, o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Distrito Federal e Territórios preconizam que ao relator compete não conhecer de recurso inadmissível. NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator